Tribunal: TJBA
Processo: 8043217-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8043217-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ADRIELE JESUS DA PAIXAO

Advogado(s):RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL E DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível contra
sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por consumidora que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes por suposta dívida no valor de R$ 882,21
.
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a COELBA comprovou a existência do vínculo contratual e a origem da dívida que justificou a negativação do nome da autora; (
ii
) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em decorrência da inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito.
3. Compete ao fornecedor de serviços a comprovação da existência do vínculo jurídico e do débito que motivou a restrição creditícia, conforme dispõe o art. 373, inc. II, do CPC/2015. 4. No caso concreto,
ss
documentos apresentados pela empresa ré, como o termo de reconhecimento de dívida de 2019, faturas de 2021 e relatório do SPC, não guardam correspondência com os débitos negativados, que datam de 2020 e 2021, tampouco comprovam a origem ou legitimidade das cobranças. 5. A ausência de comprovação da legitimidade do débito torna indevida a negativação e enseja indenização por danos morais. 6. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, da gravidade da conduta ilícita e da capacidade econômica das partes, motivo pelo qual deve ser mantido.

7
.
Recurso conhecido e
desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º

8043217-36.2023.8.05.0001
, sendo Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e Apelad
a

ADRIELE JESUS DA PAIXAO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEG
AR

PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07